Tribunal: STM
Processo: 7000131-86.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. REEXAME DE TESES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - Não se vislumbra a presença de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão. II - Todas as teses lançadas pela Defesa foram analisadas no julgamento da Apelação em epígrafe, motivo pelo qual não há quaisquer elementos hábeis a reformar a decisão do colegiado. III - Quanto ao prequestionamento da matéria, suscitada pela Defesa, frise-se que inexiste qualquer ofensa a dispositivos da Constituição Federal de 1988 no Acórdão embargado e, ademais, a Corte apreciou a tese jurídica apresentada pelo Recorrente, embora não tenha explicitado os dispositivos que consideram violados. IV - Manutenção do Acórdão recorrido. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000131-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ENES FONSECA JUNIOR
ADVOGADO(A): TÂMISA VAZ (OAB DF57915)
ADVOGADO(A): CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA (OAB DF38839)
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO (OAB DF55542)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000131-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: ENES FONSECA JUNIOR
ADVOGADO(A): TÂMISA VAZ (OAB DF57915)
ADVOGADO(A): CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA (OAB DF38839)
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO (OAB DF55542)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. REEXAME DE TESES.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO
ART.
542
DO
CPPM.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se vislumbra a presença de ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição no Acórdão.
II - Todas as teses lançadas pela Defesa foram analisadas no julgamento da
Apelação em epígrafe, motivo pelo qual não há quaisquer elementos hábeis a
reformar a decisão do colegiado.
III - Quanto ao prequestionamento da matéria, suscitada pela Defesa, frise-se
que inexiste qualquer ofensa a dispositivos da Constituição Federal de 1988 no
Acórdão embargado e, ademais, a Corte apreciou a tese jurídica apresentada
pelo Recorrente, embora não tenha explicitado os dispositivos que consideram
violados.
IV - Manutenção do Acórdão recorrido. Rejeição dos Embargos de Declaração.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
embargado.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
7000131-86.2025.7.00.0000
40001372059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Criminal opostos pela Defesa
constituída de ENES FONSECA JUNIOR, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação
nº 7000100-03.2024.7.00.0000, julgada na Sessão Ordinária do dia 4 de fevereiro de 2025.
Naquela ocasião, esta Corte, por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença que condenou o ora Embargante à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão, como incurso no art. 303 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código
Penal, cujo ementa do Acórdão se transcreve:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART.
303 DO CPM. PECULATO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pleito da Defesa de ausência de dolo e de aplicação do princípio in dubio pro reo rejeitado,
porquanto restou demonstrado nos autos que o Réu, livre e consciente, desviou em proveito
próprio e alheio diversos pneus novos e recauchutados de Viaturas militares, quando era
responsável pelos bens, em razão de sua função.
II. A Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória, que
se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito narrado na Denúncia,
pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos autos.
III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação
imposta na Sentença recorrida.
IV. Apelo desprovido. Decisão unânime. (evento 66, DOC1).
A Defesa foi intimada do teor do Acórdão em 3 de março de 2025.
Inconformada, opôs os presentes Embargos de Declaração no dia 9 de março seguinte
(Apelação Criminal nº 7000100-03.2024.7.00.0000, respectivamente, eventos 73 e evento 74,
DOC1).
Em sua petição, o Embargante alega omissão e contradição a serem sanadas,
ressaltando o seguinte:
Constata-se a omissão quando este juízo considerou haver contradições em depoimentos,
sendo que na verdade, o único depoimento contraditório, foi o da testemunha ex-Cb
WANDERSON DE PINHO TEIXEIRA, onde o magistrado singular entendeu que haveria
violação ao que preconiza o art. 346 do CPM, bem como encaminhou os autos ao MPM.
Ainda nesse sentido, com a devida vênia, no referido acórdão foi valorado tudo o que relatou
a ilustre promotora e procuradora, inclusive citando tudo o que dissera as testemunhas de
acusação, entretanto, foi desprezado os depoimentos do ex-CB Donizete Belas Barros (evento
142, vídeo 3), ex-SD Fernando Luis Caixeta (evento 142, vídeo 3) e ex-SD Jonatas Gonçalves
Malta, onde afirmaram que não viram o embargante sair com pneus , bem teriam afirmado
também que todas as viaturas eram vistoriadas seus interiores, por ocasião de saída e entrada
no P9 (Portão de saída do quartel).
7000131-86.2025.7.00.0000
40001372059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise desses depoimentos é de extrema importância, pois apontam e confirmam que o
embargante não saia com objetos no interior de viatura, o que possibilitaria o sopesamento
inclusive na redução da reprimenda.
Ao final, o Defensor pede:
a) Que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que, atribuindo-se o
efeito esperado, seja modificado o voto condutor do V. acórdão (evento 68), para sanar a
omissão e a contradição detectadas;
b) Requer também a manifestação deste. eg Tribunal sobre os dispositivos legais e
constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.(​evento 74, DOC1​
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo:
[...] não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado embargado, tratando-se de inconformismo da parte com a valoração
da prova e com o resultado do julgamento, matéria alheia aos limites legais dos
embargos. (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração devem ser admitidos, tendo em vista que
são tempestivos e estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, à luz dos arts. 538, 540 e
542, todos do CPPM, c/c o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM). No mérito, devem ser rejeitados.
Nos termos do art. 542, caput, do CPPM, os Embargos de Declaração somente
são cabíveis quando o Acórdão se apresenta viciado por ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Logo, somente será possível o reexame do Acórdão embargado com o objetivo
de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter retificador, vocacionado a afastar as
situações de ambiguidade, de obscuridade, de omissão ou de contradição e a complementar
ou esclarecer o conteúdo da decisão proferida.
No caso, não se vislumbra a presença de ambiguidade, de obscuridade, de
omissão ou de contradição no Acórdão embargado.
Ressalte-se que ficou evidenciado nos autos o escopo da Defesa em trazer a
lume os mesmos fatos outrora analisados pelo Plenário desta Corte Castrense, no julgamento
da Apelação em epígrafe, tão somente diante do inconformismo do resultado desfavorável do
julgado ao seu constituído.
Verifica-se da petição que o Embargante requer a apreciação, novamente, de
depoimentos testemunhais, o que não se coaduna com o escopo dos Embargos.
7000131-86.2025.7.00.0000
40001372059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, enfatize-se que o Plenário desta egrégia Corte apreciou todas as
questões postas em discussão e, ao final, chegou à conclusão que restou sobejamente
comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitivas.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente deste Tribunal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSOS DEFENSIVOS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
.I - Manejo recursal para fins de rediscussão de matéria probatória exaustivamente apreciada
nesta Corte e no Juízo de origem, configurando uma segunda Apelação Criminal, o que não é
viável. Inexistentes quaisquer requisitos contidos no art. 542 do CPPM.
II - Manutenção da Decisão recorrida. Decisão unânime. (Agravo Interno Criminal n.º
7000739-21.2024.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, 13/3/2025).
Portanto, todas as teses lançadas pela Defesa foram analisadas no julgamento da
Apelação em epígrafe, motivo pelo qual não há quaisquer elementos hábeis a reformar o
Acórdão.
Quanto ao prequestionamento da matéria, suscitada pela Defesa, frise-se que
não há qualquer ofensa a dispositivos da Constituição Federal de 1988 na decisão do
colegiado e, ademais, a Corte apreciou a tese jurídica apresentada pelo Embargante, embora
não tenha explicitado os dispositivos que consideram violados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos de Declaração, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372059v3 e do código CRC 30f34fda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 04/06/2025, às 17:43:30
7000131-86.2025.7.00.0000
40001372059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR